Tribunal: TJMT
Processo: 0003083-62.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003083-62.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALZUMIRO CEOLIM - CPF: 140.820.391-04 (APELANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – USO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL – AUTORIA DESCONHECIDA – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A ORIGEM DA QUEIMA – ÁREA EM RECOMPOSIÇÃO PELO APELANTE – LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AFASTADA – ANULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da doutrina predominante, “a Administração Pública só pode penalizar o potencial infrator quando ele contribui, ainda que indiretamente, para a ocorrência da infração. (Édis Milaré. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 10. Ed. 2015, p. 361)”

2. Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público.

3. Se o escopo da lei é a reparação do dano ambiental, e sendo possível a sua restauração, é esta a providência ideal a ser determinada, pois é através dela que se atingirá o interesse indispensável e indisponível da sociedade em ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que, indiscutivelmente, não se substitui por pecúnia.

4. Compete aos agentes de fiscalização considerar que, em sede de processo administrativo sancionador, vigora o princípio da verdade material, cabendo à estes apurar com exatidão o real causador do ilícito, ao invés de automaticamente autuar o apelante.

5. Sentença reformada. Auto de infração anulado. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com pedido de tutela antecipada interposta por
VALZUMIRO CEOLIM
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 0003083-62.2018.8.11.0082, o qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões de apelo, aduz o recorrente que, ingressou em 22/10/2018 com Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo a fim de obter judicialmente declaração de nulidade do Auto de Infração SEMA no 120912 lavrado em 27.08.2009.

Aduz o apelante que, a r. sentença não apresenta motivação ou fundamentação para desqualificar a ilegitimidade passiva argumentada pelo Sr. Valzumiro, nos autos o magistrado apenas analisa e se apoia nas manifestações trazidas pelo recorrido, ignorando toda instrução apresentada pelo recorrente.

Assevera que, o caso destacado na inicial é sobre a ilegitimidade para responder pela conduta de queimada, porém a r. sentença destaca a existência de dinâmicas de desmate, contradizendo toda instrução processual.

Enfatiza que, “que os documentos apresentados pelo recorrente, faz prova contrária ao apontado na sentença, ou seja, foram apresentados dados técnicos produzidos pelo recorrente, bem como dados técnicos produzidos pela administração pública, todos no sentido de demonstrar a ocorrência de queimada originária de fora da propriedade”.

Argumenta que, “A defesa, acostada aos autos administrativo, demonstra com clareza, inclusive que uma das cicatrizes indicadas no Parecer Técnico, refere-se a assentamento do INCRA, demonstrando novamente a ilegitimidade do autor em responder por conduta decorrente de ato de terceiros”.

Afirma que, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois o processo ficou sem decisão por prazo superior a cinco anos, eis que o processo ficou paralisado entre os anos de 2009 a 2017.

Afiança que, quando da decisão administrativa, sem qualquer explicação plausível, sem qualquer indicação legal para tal medida, a intimação se deu por Edital, sem qualquer tentativa de intimação tanto do administrado ou de seu procurador, numa tentativa de evitar o conhecimento da decisão par anão existir recurso para o caso.

Assegura que se encontram presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e julgar procedente os pedidos contidos na ação originária declarando a nulidade do Auto de Infração 120912 de 27/08/2009, invertendo-se o ônus da sucumbência e a fixação de honorários em favor do Apelante.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, pretende o recorrente a anulação do auto de infração n. 120912, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por ter supostamente feito uso de fogo em área agropastorial, no quantitativo de 531,064 hectares, o qual foi objeto do processo administrativo n. 643972/2009, sendo-lhe aplicada multa no valor originário de R$ 531.064,00 (quinhentos e trinta e um mil e sessenta e quatro reais).

Insurgiu o apelante que, o auto de infração n. 120912/2009 deve ser anulado, ao argumento de a conduta que lhe foi imputada pelo órgão ambiental – uso de fogo em área agropastorial – que resultou na degradação de 531,064 hectares, foi iniciado fora de sua propriedade, denominada Fazenda Caturra.

Do Parecer Técnico no 237/CG/SMIA/2009, contido no id. 149956894, p. 5, infere-se que foram detectadas seis cicatrizes de queima dentro do perímetro da Área da Propriedade Rural Total, sendo dois polígonos fora da área de reserva legal de 14,468 ha e 516,596 ha e quatro polígonos dentro de ARL com 3,155 ha, 40,694 há, 70,590 ha e 111,666 há, conforme carta-imagem, na data de 27/09/2008.

E, na data de passagem 13/10/2008, detectou mais uma cicatriz de queima dentro da APRT, sendo um polígono dentro da ARL de 22,925 há, conforme carta-imagem.

Extrai-se do referido documento que, detectaram as cicatrizes de queima dentro da propriedade, contudo, em nenhum momento o órgão ambiental competente afirma categoricamente que o fogo foi originado na Fazenda Caturra, limitando-se a identificar, como dito, os focos de calor por imagens de satélite.

Contrário a isso, o Apelante trouxe à baila a defesa administrativa, onde apresentou os seguintes argumentos:

“[...] a porção de terras da Fazenda Caturra localizada à margem esquerda do referido rio foi desapropriada pelo INCRA para a fundação de um Projeto de Assentamento, através do processo de desapropriação n. 54240005237/9799, pois ali era uma área de constantes conflitos agrário e invasões de terras por posseiros que indiscriminadamente faziam derrubadas ilegais e uso de fogo sem autorização na tentativa de provar que detinham a posse da área. Este projeto já se encerrou e deu origem ao Projeto de Assentamento Chacororé instituído pela Portaria INCRA n. 145/99, e devidamente registrado na Matrícula R-5-25.664 Livro 02 Fls 195 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT. O quinto mapa em anexo deixa claro que a cicatriz de queimada registrada em 13 de outubro de 2009 a que se refere o Parecer Técnico acima mencionado é decorrente de focos de incêndios registrados nos dias 28 e 29 de setembro de 2008, dentro dos limites do Projeto de Assentamento Chacororé, não tendo o proprietário da Fazenda Caturra responsabilidades sobre o ocorrido. Diante do apresentado deixamos claro que o incêndio florestal que atingiu a Fazenda Caturra não teve origem em seus limites e que, apesar de tomar todas as medidas pertinentes à prevenção de incêndio, o Senhor Valzumiro Ceolim não teve como evitar esta ocorrência, uma vez que ao chegar a sua divisa o fogo havia tomado proporções sobre-humanas sendo assim impossível o seu combate. Mesmo não tendo culpa sobre as queimadas acontecidas naquele período, o Sr Valzumiro Ceolim não se furta as suas obrigações, e busca a reparação do dano através do Cadastro Ambiental Rural, protocolizado sob n.o 426618/2012, aonde apresenta um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para a recuperação dos passivos gerados em Área de Preservação Permanente. Em seguida, após sua aprovação apresentará um projeto atualizado de LAU para regularizar e averbar sua Área de Reserva Legal utilizando-se dos mecanismos legais para tal.

[...]

Para auxiliar no esclarecimento do ocorrido naquela data, elaboramos os mapas em anexo para mostrar o caminhamento do fogo e explicar de que maneira este incidente ocorreu, ressaltando que todas as informações contidas nos mapas foram extraídas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE e podem ser conferidas no seguinte site http://www.cptec.inpe.br/noticias/noticia/7263

Como se sabe, a lavratura de penalidade em relação a queimada, apenas e tão somente com base em imagens obtidas via satélite, mostra-se imprecisa e de difícil detecção da origem do fogo, ainda mais se levarmos em consideração a quantidade de focos de calor existentes no entorno da Fazenda Caturra e a ínfima quantidade de focos existentes dentro daquela propriedade, os quais foram aumentando com o passar daqueles dias.

O art.
225
,
§3o
da
Constituição Federal
de 1988 consagra a teoria da responsabilidade objetiva ambiental, ao estipular que:

"§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados".

Compulsando aos autos, verifica-se que restou demonstrada a ocorrência do dano ambiental, mas a completa ausência de vínculo direto entre o
incêndio
e as atividades rurais praticadas pelos proprietários na Fazenda atingida.

Comprovados os danos decorrentes do
incêndio
, é de se reconhecer a obrigação dos proprietários de recomporem ecologicamente o meio ambiente, em razão da responsabilidade objetiva, como visto alhures. A propósito, o Apelante trouxe à baila documentos que denotam o seu interesse na recomposição da área atingida pelo fogo, já que sobre ele recaiu o ônus de recompor a área de sua fazendo atingida pelo fogo.

Ora, se o escopo da lei é a reparação do dano ambiental, e sendo possível a sua restauração, é esta a providência ideal a ser determinada, pois é através dela que se atingirá o interesse indispensável e indisponível da sociedade em ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que, indiscutivelmente, não se substitui por pecúnia.

O aspecto repressivo, frise-se, não encontra suporte nos caso dos autos, já que inexistiu nexo de causalidade entre as condutas imputadas ao Apelante e o dano.

A propósito:

“
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. INCÊNDIO PROVOCADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECOMPOSIÇÃO POSSÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Demonstrada que a ocorrência do dano ambiental não decorreu das atividades rurais praticadas pelos proprietários da Fazenda atingida pelo incêndio, mas de ato criminoso de terceiro, a obrigação dos proprietários cinge-se a recompor ecologicamente o meio ambiente, em razão da responsabilidade objetiva, e em se tratando de área suscetível de recomposição in natura, descabe a condenação pecuniária. Recurso conhecido mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701130270682001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 24/09/2015, Data de Publicação: 05/10/2015)”.

Nos termos da doutrina de Édis Milaré, temos que:

“A responsabilidade administrativa pode ser afastada, regra geral, quando se configurar hipótese de força maior, caso fortuito ou fato de terceiro. Ora, a Administração Pública só pode penalizar o potencial infrator quando ele contribui, ainda que indiretamente, para a ocorrência da infração. (Édis Milaré. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 10. Ed. 2015, p. 361)”.

Deste modo, forçoso concluir que, configura-se verdadeira hipótese de ilegitimidade do apelante, por não ser ele o efetivo responsável pela conduta e não manter relação direta com o uso de fogo em área agropastoril.

Ademais, chama-nos a atenção que, em caso análogo (vide id. 149956894, p. 59 e ss), o órgão ambiental competente decidiu pela anulação do auto de infração n. 120910/2009 e, no presente caso, mesmo não tendo não sido comprovada a conduta reprovável do apelante, restou mantida sua punição, não obstante todo o esforço deste em esclarecer que não teria dado causa ao incêndio.

A propósito, vejamos o que estabelece o §3o, do art. 38, da Lei n. 12651/2012:

“Art. 38.

[...]

§ 3o Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

§ 4o É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares.

Na forma descrita nos autos, não há como se afirmar, com a certeza que se espera, a higidez do auto de infração lavrado em desfavor do Apelante, notadamente porque, inexistem provas contundentes de que a queima de área agropastorial tenha sido iniciada por ele.

Com efeito, os agentes de fiscalização deveriam ter considerado que, em sede de processo administrativo sancionador vigora o princípio da verdade material e cabia apurar com exatidão o real causador do ilícito, ao invés de automaticamente autuar o apelante.

Deste modo, escorreito afirmar que, o uso do poder de polícia ambiental é, no mínimo, temeroso e a própria disposição dos fatos narrados no Parecer Técnico suso mencionado impede extrair qualquer conclusão sobre a autoria e detalhes das circunstancias da prática da infração imputada ao Apelante.

Configura-se verdadeira hipótese de ilegitimidade por não ser ele o efetivo responsável pelo ilícito ambiental e pela fragilidade das constatações feitas pelo agente público não há como afirmar que tenha sido gerada ou facilitada pelo apelante.

Por este motivo, conquanto seja objetiva a responsabilidade ambiental, restou comprovado, na espécie, que o incêndio foi causado por autoria desconhecida e, não comprovada a presunção de veracidade do ato administrativo, a anulação do auto de infração n. 120912/2009, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando o ato sentencial, para julgar procedente os pedidos contidos na exordial razão pela qual anulo o auto de infração n. 120912/2009, tornando inexigível a multa arbitrada em desfavor do apelante. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023